Tribunal: TJES
Processo: 0002561-70.2017.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-70.2017.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATALINO JESUS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002561-70.2017.8.08.0044

APELANTE: NATALINO JESUS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS - ES10682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSE DA
RES FURTIVA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Natalino Jesus dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no inciso II, do § 4º, do art. 155, do Código Penal. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em segundo grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação criminal, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
; (ii) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta consubstanciada no Boletim Unificado, nos Autos de Apreensão, nos Autos de Restituição e nos Laudos de Avaliação.

A prova judicializada possui caráter confirmatório e integrativo dos indícios colhidos na fase inquisitorial, formando conjunto harmônico que afasta a tese de violação ao art. 155, do Código de Processo Penal.

A apreensão dos bens subtraídos em poder do agente logo após o crime opera a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado a apresentação de justificativa plausível e provada.

A função de servente de pedreiro exercida pelo réu na obra da instituição vítima proporcionou a facilidade de acesso e o conhecimento da rotina necessários para a prática da subtração.

A palavra da vítima e das testemunhas apresenta relevância extrema em crimes patrimoniais, especialmente quando em harmonia com a apreensão física dos objetos e a atuação policial.

O arbitramento de honorários advocatícios para defensor dativo deve observar a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil em confronto com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o zelo e o trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal fundamenta-se validamente em elementos de informação do inquérito quando estes encontram amparo em provas produzidas sob o contraditório judicial.

Nos crimes patrimoniais, a posse direta da
res furtiva
pelo agente logo após a infração inverte o ônus da prova quanto à procedência lícita dos bens.

As declarações da vítima e de testemunhas presenciais possuem especial força probante em delitos contra o patrimônio se corroboradas por outros elementos dos autos.

Os honorários de advogado dativo devem ser fixados conforme a Tabela da OAB da respectiva Seccional, podendo o magistrado adequar o valor à complexidade da causa e ao esforço despendido.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal; art. 155 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.06.2017; STJ, Tema nº 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0002561-70.2017.8.08.0044

APELANTE: NATALINO JESUS DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS - ES10682-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATALINO JESUS DOS SANTOS
em face da r. Sentença (ID 18455947), prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. Outrossim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

Emerge da Denúncia que, no dia 18 de junho de 2017, no município de Santa Teresa/ES, o acusado subtraiu, para si, um cofre de cor cinza, uma cafeteira elétrica, um frigobar de 68 litros e um purificador de água, bens pertencentes ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/ES). Consta que o réu exercia a função de servente de pedreiro em uma obra da referida instituição e, valendo-se da facilidade de acesso ao local e do conhecimento da rotina laboral, retirou os objetos de uma sala do prédio traseiro da edificação.

Outrossim, após diligências motivadas por informações acerca da localização da
res furtiva
, os bens foram encontrados na residência do irmão do apelante, João Batista Jesus dos Santos, que prontamente indicou ter sido o acusado o responsável por levar os objetos para o imóvel. Constatou-se, ainda, que os materiais subtraídos totalizavam o montante de R$ 4.470,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta reais), conforme devidamente registrado no auto de avaliação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar a sentença condenatória, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Sob tal ótica, argumenta que a condenação repousa exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, em suposta violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal.

Ora, a materialidade é incontestável, restando consubstanciada no Boletim Unificado, nos Autos de Apreensão, nos Autos de Restituição e nos Laudos de Avaliação, elementos que comprovam a existência física do delito e a subtração patrimonial.

No tocante à autoria, em juízo, o acusado declarou que adquiriu os bens apreendidos de um terceiro desconhecido, alegando desconhecer a procedência ilícita dos referidos objetos.

Nada obstante, essa versão isolada não encontra amparo no conjunto probatório, especialmente quando confrontada com a apreensão dos bens novos, sem nota fiscal, em local para onde o réu os transportou logo após o crime.

Por sua vez, a vítima declarou na esfera judicial, por intermédio de sua representante legal, Nívea Maria Magalhães de Oliveira, que foi informada sobre o furto ocorrido na obra e a posterior recuperação dos materiais em poder de um funcionário do empreendimento, o que corrobora a conexão do réu com o patrimônio subtraído.

Corroborando tal versão, a testemunha Bruno Carnetti Oliveira, engenheiro responsável pela obra, confirmou sob o crivo do contraditório que o irmão do réu denunciou a presença dos objetos em sua residência, especificando que Natalino havia levado o material para casa no domingo à noite.

À luz desse compasso, a prova judicializada não é meramente repetitiva, mas sim confirmatória e integrativa dos indícios colhidos na fase policial, formando um todo harmônico que afasta a tese de insuficiência probatória.

Note-se, portanto, que a autoria delitiva exsurge límpida do fato do apelante ter sido encontrado na posse direta da
res furtiva
logo após o crime, aliado ao fato de trabalhar no local da subtração, o que lhe conferia a confiança necessária para burlar a vigilância.

Destarte, nos crimes patrimoniais, a apreensão do objeto subtraído em poder do agente gera a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado apresentar justificativa plausível e provada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse panorama, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo [e do furto], a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ).

No caso vertente, as declarações da representante do SENAC e do engenheiro Bruno harmonizam-se perfeitamente com a apreensão física dos objetos.

Outrossim, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso. Registre-se que a intervenção policial foi precedida pela denúncia do próprio irmão do apelante, o que confere verossimilhança inquestionável à atuação estatal.

À vista de tal contexto, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em primeiro grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Dra. Gilcelia Pontes, OAB/ES 36.715, pela sua atuação em grau recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada dativa pela atuação recursal, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)